Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003414-06.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI ESTADUAL N. 11.930/2022 –
PISCICULTURA EM CATIVEIRO DA ESPÉCIE EXÓTICA
PANGASSIUS HIPOPHTALMUS
(PEIXE PANGA) – MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO FEDERAL ESPECÍFICO QUE AUTORIZE A PISCICULTURA DE ESPÉCIES ALÓCTONES OU EXÓTICAS
–
LEI No 6.938/1981, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 140/2011, RESOLUÇÃO CONAMA N.o 413 – INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL – PRECEDENTE (
TJTO, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 0004081-47.2022.8.27.2700)
– EFEITOS
EX TUNC

–
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

É inconstitucional a Lei Estadual no 11.930/2022 de 30 de novembro de 2022, que autoriza a piscicultura em cativeiro da espécie exótica
Pangassius Hipophtalmus
, conhecida como Peixe Panga, diante da violação aos e artigos 3o, inciso I, artigo 10 e artigo 263 da Constituição Estadual e aos artigos 24, inciso VI e artigo 225 da Constituição Federal, por ofensa à competência da União.

Ainda, existe normas federais que dispõem sobre o Meio Ambiente, em especial a Lei no 6.938/1981 (institui a política nacional do meio ambiente) e a Lei Complementar no 140/2011 que prevê expressamente competir à União o controle da introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas e espécies nativas.

Igualmente, a Resolução no 413/2009 do CONAMA, dispõe que a atividade de aquicultura somente será permitida quando houver a utilização de espécies autóctones ou nativas, ou, no caso de espécies alóctones ou exóticas, quando constar de ato normativo federal específico que autorize a sua utilização.

Assim, a previsão da piscicultura em cativeiro da espécie exótica
Pangassius Hipophtalmus
invadiu competência da União Federal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.930, de 30de novembro de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
“dispõe sobre a autorização para cultivo da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”
.

Alegou que a Lei no 11.930, de 30 de novembro de 2022, do Estado de Mato,
ao autorizar a piscicultura em cativeiro, âmbito do Estado de Mato Grosso, da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como peixe panga,
extrapola a competência legislativa suplementar dos Estados
, eis que
exorbita a legislação federal sobre o tratamento da matéria
, além de representar
um retrocesso legislativo em relação à proteção do meio ambiente
, de forma que viola dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Cita que
“cultivo de espécie
exótica é matéria disciplinada por lei de índole nacional, de maneira que, ao Estado-membro, não é permitido legislar em desarmonia com as normas gerais editadas pela União
, podendo apenas complementá-las, sem contradição”.

Nesses termos, requer a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.930, de 30 de novembro de 2022, do Estado de Mato Grosso, por extrapolação da competência legislativa suplementar cos Estados.

Não havendo pedido de liminar, foi
adotado o
RITO ABREVIADO
para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Determinou-se a
notificação do Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
para se manifestarem, bem como a
notificação do
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
(id. 159332160).

A
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
manifestou pela improcedência da presente ação (id. 161617157).

Entretanto, apesar de devidamente intimados (id. 159661652 e id. 159403655), o
Governador do Estado de Mato Grosso
e a

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
deixaram transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 162767188.

A
douta Procuradoria Geral de Justiça,
através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 11.930/2020, por ofensa ao art. 3o, inciso I, art. 10, caput, e art. 263, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente calha destacar que a presente ação direta de inconstitucionalidade estava pautada para julgamento em 17 de agosto de 2023, sendo retirada da sessão depois do pedido do Procurador Geral de Justiça, com reabertura de prazo para análise.

Após novo estudo a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou que
“Após extensivo estudo sobre a matéria posta a apreciação, verificou-se a profundidade da celeuma em relação ao possível vício material de constitucionalidade, o qual, realmente, é questionável, todavia, o vício formal apontado tanto na petição inicial quanto no parecer ministerial de ID 164748688 é insuperável, conforme foi, inclusive, matéria de voto pela rejeição do projeto de Lei na própria Casa Legislativa.”
(id. 182768198).

Portanto,
indefiro
o pedido do nobre Deputado Estadual Gilberto Moacir Cattani, inclusive por não ser parte legitima nos autos processuais.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.930, de 30de novembro de 2022, do Estado de Mato Grosso, que
“dispõe sobre a autorização para cultivo da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”
.

Alegou que a Lei no 11.930, de 30 de novembro de 2022, do Estado de Mato,
ao autorizar a piscicultura em cativeiro, âmbito do Estado de Mato Grosso, da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como peixe panga,
extrapola a competência legislativa suplementar dos Estados
, eis que
exorbita a legislação federal sobre o tratamento da matéria
, além de representar
um retrocesso legislativo em relação à proteção do meio ambiente
, de forma que viola dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Cita que
“cultivo de espécie
exótica é matéria disciplinada por lei de índole nacional, de maneira que, ao Estado-membro, não é permitido legislar em desarmonia com as normas gerais editadas pela União
, podendo apenas complementá-las, sem contradição”.

Assim, em resumo objetiva a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.930/2022, por suposta ofensa ao disposto nos artigos 3o, inciso I, 10 e 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como nos artigos 24, inciso VI, §§ 1o e 2o; e 225, da Constituição Federal.

Ainda, afirmou que a Lei n. 6.938/1981, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei Complementar n. 140/2011, que dispõe sobre a cooperação dos entes federados relativas ao meio ambiente; a Resolução CONAMA n.o 413, de 26 de julho de 2009, que estabelece os procedimentos e os critérios para o licenciamento ambiental da aquicultura e a Portaria Ibama n.o 145-N/1998, que estabelece normas para a introdução, reintrodução e transferência de peixes, crustáceos, moluscos e macrófitas aquáticas para fins de aquicultura, cuja observância é obrigatória pelos demais entes federados.

Pois bem.

A lei Estadual n. 11.930, de 30 de novembro de 2022, dispõe que:

“LEI No 11.930, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - DO 01.12.22.

Autor: Deputado Gilberto Cattani

Dispõe sobre a autorização para cultivo da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica autorizada a piscicultura em cativeiro, no âmbito do Estado de Mato Grosso, da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como peixe panga.

Art. 2o O cultivo do Pangassius Hipophtalmus deve cumprir as normas técnicas de engenharia e legislação ambiental vigente.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor no prazo disposto no art. 38-A da Constituição Estadual, revogando-se todas as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de novembro de 2022...”

Incialmente, objetiva a presente ação à declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.930/2022, de 30 de novembro de 2022 que autoriza a piscicultura em cativeiro da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como Peixe Panga, diante da violação aos artigos art. 3o, inciso I, 10 e 263, da Constituição do Estado, por suposta ofensa à competência da União.

Sobre a matéria em debate, a Constituição Estadual prevê expressamente,
verbis
:

Art. 3o
São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I -
o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos
;

Art. 10
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes,
a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota
, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

Art. 263
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No que importa à questão, dispõe a Constituição Federal nos parágrafos do artigo 24:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

§1o
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Ainda, o artigo 225, da Constituição federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse cenário, há normas federais que dispõem sobre o Meio Ambiente, em especial a Lei no 6.938/1981 (institui a política nacional do meio ambiente) e a Lei Complementar no 140/2011 que prevê expressamente competir à União o controle da introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas e espécies nativas.

LEI No 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

...

Art 1o - Esta lei, com fundamento nos
incisos VI
e
VII do art. 23
e no
art. 235 da Constituição
, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.

...

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;
(Redação dada pela Lei no 8.028, de 1990)

II - órgão consultivo e deliberativo: o
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
(Redação dada pela Lei no 8.028, de 1990)

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
(Redação dada pela Lei no 8.028, de 1990)

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;
(Redação dada pela Lei no 12.856, de 2013)

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;
(Redação dada pela Lei no 7.804, de 1989)

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;
(Incluído pela Lei no 7.804, de 1989)

§ 1o -
Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente
, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

...

Art. 8o
Compete ao CONAMA:

...

VII -
estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os
hídricos
...

“
LEI COMPLEMENTAR No 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do
caput
e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis
, à proteção do meio ambiente
, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora
; e altera a Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981.

...

Art. 3
o

Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei Complementar:

I -
proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado
, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades regionais e locais.

...

Art. 6
o

As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3
o
e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.

Art.
7
o
São ações administrativas da União
:

I - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

III - promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e internacional;

IV - promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;

VIII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);

IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na
Lei Complementar n
o
97, de 9 de junho de 1999
;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;
Regulamento

XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:

a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e

b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União;

XVI - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies
in situ
;

XVII - controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;

XVIII - aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos
;

XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados;

XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;

XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso XVI;

XXII - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional;

XXIII - gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais;

XXIV - exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e

XXV - exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.

Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.
Regulamento

Art. 8
o

São ações administrativas dos Estados
:

I - executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

III - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;

IV - promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;

IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional;

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7
o
e 9
o
;

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:

a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7
o
; e

c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado;

XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies
in situ
;

XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7
o
;

XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;

XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e

XXI - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7
o
.

Tem-se, ainda, que nos termos da Resolução no 413/2009 do CONAMA, a atividade de aquicultura somente será permitida quando houver a utilização de espécies autóctones ou nativas, ou, no caso de espécies alóctones ou exóticas, quando constar de
ato normativo federal específico que autorize a sua utilização.

RESOLUÇÃO CONAMA No 413, DE 26 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras providências.

...

Art. 14°
A atividade de aquicultura somente será permitida
quando houver a utilização de espécies autóctones ou nativas, ou,
no caso de espécies alóctones ou exóticas, quando constar de ato normativo federal específico que autorize a sua utilização
.

Calha ainda, destacar que a piscicultura da espécie exótica só é autorizada em cativeiro. Contudo, registre-se que a eventual introdução de exóticas propicia a invasão biológica e perda de biodiversidade em face da baixa competitividade da fauna local em relação à exótica. Além do que, deve-se levar em consideração que as espécies exóticas são, em regra, invasoras agressivas, ocasionando o descontrole de sua dispersão.

Ademais, pode perder o controle sobre a criação de espécies exóticas porque é comum acontecerem escapes de peixes criados em tanques para corpos de água naturais, como lagoas lagos, rios, riachos e várzeas, esses indivíduos possuem parasitas, fungos ou vírus, esses organismos vão direto para os ecossitemas naturais e seminaturais. É um tipo de poluição biológica e grave, pois diferente de poluentes físicos e químicos, ela pode, por exemplo, se multiplicar no espaço e no tempo, correr nos sentidos contrários ao fluxo de rios e reservatórios entre outras coisas.

Desta forma, não pode o Estado a pretexto de exercer sua competência concorrente dispor acerca de tema de cunho de norma geral de competência privativa da União, ou, ainda, em desarmonia com tais normas gerais, como
in casu
.

Do exame dos dados apresentados e documentos colacionados, tem-se que a mencionada lei, de fato, trouxe a previsão de possibilidade da piscicultura em cativeiro da espécie exótica
Pangassius Hipophtalmus
invadindo competência da União Federal.

Pela percuciência, nessa contextura fática, trago à colação excerto da manifestação do douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, adotando-o como razão de decidir, que em análise à questão suscitada, expressamente consignou:

“Nesse ponto, ressalte-se que, tendo em vista o contexto de “Condomínio Legislativo” entre a União e Estados, a possibilidade de
complementação
da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2o, da CF)
não permite que Estado-Membro autorize a produção e cultivo de espécie exótica em contrariedade à norma federal
, como é o caso dos autos.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ano de 2021, evidenciou a importância da observância das normas de regra geral:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA EM APPs POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA REGULADO DE FORMA EXAURIENTE POR LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I –
É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. II - Nos termos do art. 24, VI e VII da Carta Magna, os entes federados têm competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, defesa do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. III – Em paralelo, a Constituição da República prevê que a União detém a competência para estabelecer as normas gerais (art. 24, § 1o), com vistas a padronizar a regulamentação de certos temas, sendo os Estados e o Distrito Federal competentes para suplementar a legislação nacional (art. 24, § 1o), consideradas as peculiaridades regionais. IV – A legislação mineira, ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em áreas de Preservação Permanente, invadiu a competência da União, que já havia editado norma que tratava da regularização e ocupação fundiária em APPs.
V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2°, III, 3°, II, c, e 17 da Lei 20.922/2013, do Estado de Minas Gerais. (STF, ADI 5675 MG, Rel. Relator MIN. RICARDO, Plenário, julgado em 18/12/2021; grifos nossos)

Outro ponto que merece atenção repousa na
patente inconstitucionalidade material da Lei no 11.930, de 30 de novembro de 2022, do Estado de Mato Grosso, a qual apresenta contornos que não se mostram coerentes com o dever de proteção do meio ambiente, veiculado no art. 225 da Constituição Federal, reforçado pelo art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Isso porque a introdução de uma espécie exótica causa enorme inquestionável desequilíbrio ao ecossistema e ameaça espécies nativas, o que afronta o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Como se não bastasse, por força dos princípios da precaução e prevenção em matéria ambiental, a ausência de certeza científica sobre as dimensões do impacto ambiental causado pela introdução de uma espécie exótica impõe cautela e tomada de decisão que preserve o ecossistema e as espécies nativas.

...

Por derradeiro, é imperioso salientar que
a mudança promovida pela lei guerreada também representa afronta ao princípio da vedação do retrocesso institucional em matéria ambiental
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4717:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. CONVERSÃO NA LEI N. 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6o E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. 1. Este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para a edição de medida provisória após a sua conversão em lei.

2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, na exposição de motivos da medida provisória não se demonstrou, de forma suficiente, os requisitos constitucionais de urgência do caso. 3. As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da República. 4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade. (STF ADI 4717/DF, RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA, DATA DE JULGAMENTO 05/04/2018, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 15/02/2019 - ATA No 11/2019. DJE no 31, divulgado em 14/02/2019; grifos nossos)

Em assim sendo,
a Lei no 11.930, de 30 de novembro de 2022, do Estado de Mato Grosso ao autorizar “a piscicultura em cativeiro, no âmbito do Estado de Mato Grosso, da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como peixe panga”, extrapola a competência legislativa suplementar dos Estados, eis que exorbita da legislação federal sobre o tratamento da matéria, além de representar um retrocesso legislativo em relação à proteção do meio ambiente, de forma que viola os arts. 3o, I, 10, caput e 263, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, por derradeiro, vilipendia os princípios da precaução, da prevenção e da vedação do retrocesso institucional em matéria ambiental
...”

Por fim, deve ressaltar que o Estado do Tocantins, já declarou a inconstitucionalidade de lei de teor semelhante:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL No 3.825 DE 17/09/2021 QUE AUTORIZA A PISCICULTURA EM CATIVEIRO DA ESPÉCIE EXÓTICA PANGASSIUS HIPOPHTALMUS, CONHECIDA COMO PEIXE PANGA. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO FEDERAL ESPECÍFICO QUE AUTORIZE A PISCICULTURA DE ESPÉCIES ALÓCTONES OU EXÓTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. PEDIDO VEICULADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE.

1 - Objetiva a vertente ação à declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 3.825 de 17/09/2021 que autoriza a piscicultura em cativeiro da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como Peixe Panga, diante da violação aos artigos art. 7o, e art. 110, caput e inciso I, da Constituição do Estado do Tocantins, por suposta ofensa à competência da União.

2 - há normas federais que dispõem sobre o Meio Ambiente, em especial a Lei no 6.938/1981 (institui a política nacional do meio ambiente) e a Lei Complementar no 140/2011 que prevê expressamente competir à União o controle da introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas e espécies nativas.

3 - Tem-se, ainda, que nos termos da Resolução no 413/2009 do CONAMA, a atividade de aquicultura somente será permitida quando houver a utilização de espécies autóctones ou nativas, ou, no caso de espécies alóctones ou exóticas, quando constar de ato normativo federal específico que autorize a sua utilização.

4 - Do exame dos dados apresentados e documentos colacionados, tem-se que a mencionada lei, de fato, trouxe a previsão de possibilidade da piscicultura em cativeiro da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus invadindo competência da União Federal.

5 - Pedido apresentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei Estadual no 3.825 de 17/09/2021.
(TJTO , Direta de Inconstitucionalidade, 0004081-47.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , TRIBUNAL PLENO , julgado em 17/11/2022, DJe 21/11/2022 14:30:23).

Desta forma, se vislumbra a possibilidade de introdução da espécie exótica
Pangasius Hypophthalmus
, popularmente conhecida como “Peixe Panga”, em contrariedade às normas gerais editadas pela União em matéria ambiental e em afronta ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, contido no artigo 225 da Constituição Federal, de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual em seu artigo 263, bem como aos princípios da precaução e prevenção.

A manutenção da vigência da lei poderá produzir efeitos negativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, à população do Estado de Mato Grosso e brasileira, em suas presentes e futuras gerações, especialmente considerando a possibilidade de desequilíbrio do ecossistema e ameaça a espécies nativas nas bacias do pantanal, Araguaia e amazônica.

Por todo exposto,
julgo procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11930/2022, de 30 de novembro de 2022, por ofensa aos artigos 24, inciso VI e artigo 225 da Constituição Federal, e artigos 3o, inciso I, artigo 10 e artigo 263 da Constituição Estadual, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024